Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Vistos e etc. Ciente da juntada da petição de ID 45363903. INTIME-SE a parte embargante para que informe se persiste interesse na análise dos embargos de declaração por ela opostos, visto que constam divergências no polo ativo e no conteúdo dos aclaratórios com as partes e fundamentos constantes do julgamento da apelação. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se.